Tribunal: TCU
Processo: 019.686/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 44/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3167/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.686/2024-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acsa Rodrigues Guimaraes (XXX.977.345-XX); Adan Sardinha da Costa (XXX.267.791-XX); Adolfo dos Santos Sirqueira (XXX.477.155-XX); Adriana Cristina Lima de Matos (XXX.313.498-XX); Adriana Helena de Abreu Talasca (XXX.738.030-XX); Adriana Rodrigues Batista (XXX.742.396-XX); Adriana Selbach da Silva (XXX.292.270-XX); Adriana Silva dos Santos (XXX.621.600-XX); Adriana da Costa Vieira (XXX.585.717-XX); Adriana da Silva Mattos (XXX.167.500-XX); Adriana de Fatima Silva (XXX.901.276-XX); Adriano Andrade de Freitas (XXX.651.220-XX); Adriano Andrey Aymore (XXX.523.529-XX); Adriano Hellwig Severo (XXX.438.800-XX); Adriano da Silva Garcia (XXX.772.670-XX); Adriele Camila Rezende Terra (XXX.058.356-XX); Alan Keuce Soares Mota (XXX.195.274-XX); Alana Daniele Capeletti da Silva (XXX.698.710-XX); Albanisa Sousa Gomes (XXX.061.163-XX); Aldilene Beatriz Sandim de Oliveira (XXX.454.702-XX); Alessandra Arias Lopes (XXX.630.500-XX); Alessandra Cardoso Nemos (XXX.372.940-XX); Alessandra Costa da Roza (XXX.141.770-XX); Alessandra Ferreira dos Lirios Rocha (XXX.351.795-XX); Alessandra dos Santos Rufino (XXX.229.388-XX); Alessandro Aguiar de Lima (XXX.870.487-XX); Alex Alves de Oliveira (XXX.233.684-XX); Alex Lima Serafim (XXX.664.955-XX); Alexandre Elias de Albuquerque Sarmento Omena (XXX.773.274-XX); Alexandre Malta Brandao (XXX.888.311-XX); Alexandre Santos da Silva (XXX.463.280-XX); Alexandre de Barros Oliveira (XXX.422.600-XX); Alexandre de Lima Maehler (XXX.854.909-XX); Alexandre de Oliveira Moura (XXX.462.831-XX); Alexandre dos Santos Lopes (XXX.590.880-XX); Alexsandro Souza de Assumpcao (XXX.322.840-XX); Alice Marcelle de Souza Ferraz (XXX.124.544-XX); Aline Bezerra de Oliveira (XXX.640.564-XX); Aline Christiane Soares da Silva (XXX.904.780-XX); Aline Dorr Rodrigues (XXX.194.460-XX); Aline Dutra dos Santos (XXX.822.370-XX); Aline Friozi (XXX.185.641-XX); Aline Kusumota Luiz de Souza (XXX.716.046-XX); Aline Kusumota Luiz de Souza (XXX.716.046-XX); Aline Murussi dos Santos (XXX.138.610-XX); Aline Nascimento Cavaleiro de Macedo (XXX.616.162-XX); Aline Nunes Pinto (XXX.063.590-XX); Aline Rodrigues de Santana Prazeres (XXX.762.917-XX); Aline Saraiva Leite Maranhao (XXX.484.873-XX); Aline Sinhorelo Ribeiro (XXX.784.037-XX); Aline Teresinha Pedroso Soares (XXX.729.320-XX); Aline Vieira Freitas (XXX.571.916-XX); Aline de Fatima Mariano (XXX.363.176-XX); Aline de Freitas Mateus (XXX.821.616-XX); Alline Karolyne Candida da Silva (XXX.402.201-XX); Amanda Beatriz Santos Oliveira Mello (XXX.556.161-XX); Amanda Gomes Cirino (XXX.815.386-XX); Amanda Pretto (XXX.389.690-XX); Amauri da Silva Luiz (XXX.617.187-XX); Ana Brum Eidt (XXX.281.880-XX); Ana Carolina Carvalho Trentz (XXX.119.520-XX); Ana Carolina de Azevedo Pena (XXX.136.609-XX); Ana Cecilia Angelo Matias (XXX.940.704-XX); Ana Celia dos Santos (XXX.117.643-XX); Ana Clara Flor da Costa (XXX.592.509-XX); Ana Cristina Pinheiro de Sousa (XXX.420.472-XX); Ana Cristina Steigleder Bins (XXX.639.100-XX); Ana Flavia Rodrigues Borghi (XXX.403.411-XX); Ana Karenine de Carvalho Praxedes Gomes (XXX.692.164-XX); Ana Lucia da Silva Acosta (XXX.252.800-XX); Ana Luiza Gomes Reis (XXX.020.776-XX); Ana Paula Aparecida Santos (XXX.834.936-XX); Ana Paula Avelar de Siqueira (XXX.202.971-XX); Ana Paula Ferreira Cielo (XXX.943.020-XX); Ana Paula Kourroski Pedroso (XXX.558.890-XX); Ana Paula Rios Barbosa (XXX.836.500-XX); Ana Paula Viero (XXX.538.880-XX); Ana Raphaela Lamim Rodrigues Becker de Oliveira (XXX.834.117-XX); Analdina Ferreira dos Santos (XXX.130.991-XX); Analice Fernandes Santos (XXX.089.415-XX); Ananda Nobrega Viana Dourado (XXX.401.385-XX); Ananere Santos Pereira (XXX.893.636-XX); Anderson Abreu Leal (XXX.498.500-XX); Anderson Paim dos Santos Vianna (XXX.670.410-XX); Anderson Patrick de Brito Magalhaes (XXX.988.882-XX); Andre Barcelos Nardotto (XXX.988.537-XX); Andre Caldeira Groberio (XXX.647.856-XX); Andre Carpena Sokolovsky (XXX.278.460-XX); Andre Gabriel Nunes de Carvalho (XXX.716.491-XX); Andre Luis de Oliveira Santos (XXX.070.461-XX); Andrea Alves Rosa (XXX.417.686-XX); Andrea Fabiane Aguiar Chagas de Miranda (XXX.894.772-XX); Andrea Gomes Costa (XXX.772.556-XX); Andrea Goncalves Nunes (XXX.386.040-XX); Andrea Wrubel (XXX.824.229-XX); Andrei Roger Silva de Oliveira (XXX.619.696-XX); Andreia Ferlini da Cunha (XXX.152.710-XX); Andressa Bertolli Sarnacki Guiraud (XXX.072.009-XX); Andressa Lopes Borges (XXX.826.730-XX); Andressa Pereira Sales (XXX.263.091-XX); Andressa Renata Ortiz de Amorim (XXX.396.169-XX); Andressa Vitoria Farias da Silva (XXX.820.460-XX); Andressa da Silva Albuquerque (XXX.446.633-XX); Andrieli Minello (XXX.671.280-XX); Anelise Maciel Santana (XXX.283.760-XX); Anelise Souza de Godoy (XXX.214.450-XX); Angela Machado Vieira (XXX.137.330-XX); Angela Maria Alves Fagundes (XXX.231.700-XX); Angela Maria Muller (XXX.145.880-XX); Angelica Naina da Fonseca Nunes (XXX.796.250-XX); Angelica Novais da Silva (XXX.100.406-XX); Angely Caroline Santana (XXX.365.411-XX); Anna Carolina Batista Dantas (XXX.222.364-XX); Anne Caroline Nunes Paz (XXX.314.930-XX); Anselmo Alves de Souza (XXX.837.303-XX); Antonio Carlos Basler (XXX.704.120-XX); Antonio Carlos Dias Moura (XXX.774.754-XX); Antonio Carlos Peres Filho (XXX.955.797-XX); Antonio Moreira de Sousa Neto (XXX.185.343-XX); Antonio Sergio Lobato de Souza Filho (XXX.806.552-XX); Aparecida da Conceicao Oto (XXX.185.011-XX); Aquila da Cunha Rodrigues (XXX.610.926-XX); Ariane Beck Leuck (XXX.202.080-XX); Armando Moreira Mendes Filho (XXX.698.524-XX); Arthur Alves Porto (XXX.578.266-XX); Arthur Salomao Garcia Begot (XXX.533.532-XX); Aurilene Xavier Martini (XXX.414.971-XX); Barbara Dias de Souza (XXX.937.228-XX); Barbara Golghetto Silva (XXX.534.918-XX); Barbara Viana de Jesus (XXX.459.305-XX); Beatriz Moraes Silva (XXX.823.985-XX); Beatriz da Silva Carvalho (XXX.973.563-XX); Belti Santana Teles (XXX.115.661-XX); Beramil Rezende Pinheiro Cota (XXX.334.006-XX); Berenice Espindola Parnoff Barcellos (XXX.740.890-XX); Bernardo Pereira Cardoso Chagas (XXX.265.617-XX); Betina Vieira Gonzalez Burlamarque (XXX.498.350-XX); Bianca de Albuquerque Carvalho (XXX.831.332-XX); Brenda Muller de Oliveira (XXX.507.850-XX); Brendon Almeida Diehl (XXX.765.000-XX); Breno da Trindade Ferreira (XXX.373.012-XX); Brigida Sutil Russo (XXX.034.949-XX); Bruna Aparecida Guimaraes de Oliveira (XXX.237.879-XX); Bruna Azario de Holanda (XXX.034.030-XX); Bruna Brandao de Farias (XXX.172.690-XX); Bruna Fernandes Goncalves (XXX.376.316-XX); Bruna Martins Dzivielevski da Camara (XXX.087.909-XX); Bruna Oliveira de Jesus (XXX.411.990-XX); Bruna Pacheco Fialho Rolim (XXX.915.990-XX); Bruna Priscila Silva Sousa (XXX.856.885-XX); Bruna Thais Simoni (XXX.182.628-XX); Bruna Thereza da Silva Santi (XXX.065.370-XX); Brunno Camara Lopes Costa (XXX.343.581-XX); Bruno Lompa Bizarro (XXX.893.160-XX); Bruno Lopes Koech (XXX.402.380-XX); Bruno Oliveira Cavageiro (XXX.684.700-XX); Bruno Sampaio de Souza Pereira (XXX.417.951-XX); Bruno Silva Alves (XXX.882.825-XX); Cainan Cerqueira de Amorim (XXX.929.445-XX); Camila Batista Mizael Lobato (XXX.243.946-XX); Camila Caetano de Almeida Barbosa Garcia (XXX.504.841-XX); Camila Chagas de Araujo Sousa (XXX.857.044-XX); Camila Domingos da Silva (XXX.828.497-XX); Camila Gurgel Lobo (XXX.925.113-XX); Camila Ledesma dos Santos (XXX.482.680-XX); Camila Lima Alves (XXX.607.061-XX); Camila Madeira do Nascimento (XXX.165.451-XX); Camila Marques da Silva (XXX.101.889-XX); Camila Vitola Pasetto (XXX.241.859-XX); Camilla Machado do Valle Pereira (XXX.977.100-XX); Camilla Rocha Raniero (XXX.170.881-XX); Carla Cristina dos Reis Paniago (XXX.260.856-XX); Carla Dulceline Moura Franca (XXX.527.930-XX); Carla Janaina Evaldt da Silva Wenzel (XXX.724.380-XX); Carla Santos Nogueira (XXX.573.015-XX); Carla Souza de Oliveira (XXX.132.997-XX); Carlos Cristiano Oliveira de Faria Almeida (XXX.170.041-XX); Carlos Demetrius de Almeida Martins (XXX.346.664-XX); Carlos Henrique Franco Oliveira (XXX.272.105-XX); Carolina Grasiele Peres (XXX.372.080-XX); Carolina Nogueira Beust (XXX.828.030-XX); Carolina Pozzobon (XXX.241.270-XX); Carolina Rassi da Cruz Amorim (XXX.911.511-XX); Carolina Rossoni de Melo (XXX.396.791-XX); Carolina do Nascimento Dantas (XXX.265.681-XX); Caroline Haisi Marques (XXX.183.909-XX); Caroline Marques Alves (XXX.934.256-XX); Caroline da Silveira (XXX.328.739-XX); Cassia Lisboa Pelzer (XXX.148.930-XX); Cassia Regina de Arruda (XXX.340.661-XX); Catharina Borges de Oliveira (XXX.017.715-XX); Catia Gentile dos Santos (XXX.846.330-XX); Catia Silvana Strijeski (XXX.806.400-XX); Caua Oliveira Rocha (XXX.077.710-XX); Cecilia Costa da Silva (XXX.536.261-XX); Celia Maria Wisniewski da Silva (XXX.823.019-XX); Charles Teilor Rodrigues (XXX.492.830-XX); Cintia Cardoso Dias (XXX.545.040-XX); Cintia Conceicao Alves (XXX.495.446-XX); Cintia Galarca (XXX.326.680-XX); Cintia Maira Santos da Silva (XXX.126.030-XX); Cintia Regina Carvalho da Silva (XXX.895.760-XX); Cintia Rodrigues Larrossa (XXX.337.500-XX); Cintia Xavier de Mello (XXX.301.890-XX); Clair Trindade da Silva (XXX.521.430-XX); Clara Madruga Lautert (XXX.721.590-XX); Clarice Solange Teixeira Batista (XXX.018.740-XX); Claudia Fernandes Rodrigues (XXX.262.366-XX); Claudia Rovadoschi Kretzmann Dias (XXX.353.670-XX); Claudinei dos Santos Cordeiro (XXX.590.561-XX); Claudineia de Oliveira Souza (XXX.930.439-XX); Claudio Nei Alves Feijo (XXX.905.590-XX); Cleevanildo Brito de Sousa Junior (XXX.760.424-XX); Cleidson Mendes Nascimento (XXX.879.515-XX); Cleonice Dias de Santana (XXX.812.065-XX); Cleudes Aparecida Dias (XXX.322.046-XX); Cleudinice Mendes Pereira (XXX.169.146-XX); Cleverton Canuto Aragao (XXX.859.015-XX); Cleyson Kanna dos Santos (XXX.469.410-XX); Conrado Augusto Ferreira de Oliveira (XXX.963.596-XX); Crifani Franciele Vieira da Silva (XXX.596.210-XX); Cristiane Gomes de Mattos (XXX.965.647-XX); Cristiane Maria Martires de Lima Silva (XXX.451.122-XX); Cristiane Nascimento Lemos (XXX.447.720-XX); Cristiane Schiochet (XXX.126.360-XX); Cristiane de Souza (XXX.716.091-XX); Cristina Afoncina Rech Vieira (XXX.066.190-XX); Crystiano Matheus Facchi (XXX.589.972-XX); Cybele Paiva Curi (XXX.874.716-XX); Cyndi Santana Duarte (XXX.398.196-XX); Daiana Cristina Faria (XXX.075.886-XX); Daiane Oliveira Moreira Soares (XXX.516.740-XX); Daiane Pereira Pocharski (XXX.117.110-XX); Daiane Pereira da Silva (XXX.086.139-XX); Dalvirene de Oliveira Queiroz (XXX.151.503-XX); Damaris Alejandra Paula Calcides (XXX.002.761-XX); Dandara Alice Rodrigues Vilar Rogalski (XXX.569.293-XX); Daniel Capobiango Pinto (XXX.043.356-XX); Daniel Duarte Gadelha (XXX.979.203-XX); Daniel Faria Ribeiro (XXX.048.926-XX); Daniel Ferreira Almeida de Souza (XXX.633.264-XX); Daniel Pruss Amaro (XXX.317.650-XX); Daniel Tagliate Vidigal de Almeida (XXX.175.017-XX); Daniela Burguez (XXX.099.530-XX); Daniela Domingo Torres (XXX.392.891-XX); Daniela Franca Camargo Freitas (XXX.326.588-XX); Daniela Ignacio Gomes (XXX.533.700-XX); Daniela Peixoto (XXX.361.916-XX); Daniela Raulino Cavalcante (XXX.606.433-XX); Daniele Francisco (XXX.225.878-XX); Daniele Freitas de Souza (XXX.849.296-XX); Daniele Machado de Araujo Colnago (XXX.067.647-XX); Daniele Trindade Vieira Farias (XXX.633.109-XX); Danielle Maria de Souza Chaves (XXX.544.302-XX); Danilo Alves Evaristo (XXX.332.001-XX); Danilo Carvalho Frisso (XXX.233.132-XX); Danyelle Fernanda Gonzaga da Silva (XXX.667.876-XX); Darcio Leite Mario (XXX.071.157-XX); Davi Soares Machado (XXX.501.657-XX); Dayara Edvirgem Marques de Almeida (XXX.927.318-XX); Dayse Medeiros Bezerra (XXX.903.544-XX); Debora Aparecida Matucheski (XXX.416.909-XX); Debora Clarice Leite (XXX.596.170-XX); Debora Cristina Castro (XXX.610.889-XX); Debora Pase Ferrari (XXX.707.250-XX); Debora Regina Rafael (XXX.262.570-XX); Debora Rodrigues Freire (XXX.932.196-XX); Debora dos Santos Santellano (XXX.441.540-XX); Deile Maria dos Reis (XXX.062.516-XX); Deimesom da Silva Dias (XXX.751.736-XX); Deise Luisa Locatelli (XXX.401.530-XX); Delany da Silva Oliveira (XXX.507.263-XX); Demetrio Lubambo de Amorim (XXX.312.084-XX); Denis Netto da Silva (XXX.034.350-XX); Denis Souza Silva (XXX.035.793-XX); Denys Tietbol Wolkmann Eilert (XXX.427.940-XX); Diangelo de Alcantara (XXX.974.952-XX); Diego Alessis Costa (XXX.861.381-XX); Diego Antonio Pereira Bica dos Santos (XXX.266.880-XX); Diego Vinicius de Magalhaes (XXX.520.696-XX); Dieison Alberto Machado Vogt (XXX.638.970-XX); Dimas Maranho (XXX.238.778-XX); Dinara Silva Ferreira (XXX.701.936-XX); Diogo Moreira Poltosi Rezende (XXX.516.010-XX); Diulia de Oliveira Dias (XXX.794.150-XX); Divina Aparecida Pereira (XXX.664.141-XX); Dominique Pordeus Araujo (XXX.506.694-XX); Dominique Pordeus Araujo (XXX.506.694-XX); Ebora Camilla Faria Souza (XXX.422.885-XX); Ederson Santos de Souza (XXX.592.690-XX); Edjane Crispina Guimaraes dos Santos (XXX.031.065-XX); Edson Luiz Balzer (XXX.633.919-XX); Eduarda Sabini Fuhrmann Rehsler (XXX.736.370-XX); Eduarda Santos Rodrigues (XXX.706.690-XX); Eduardo Damasceno Mota (XXX.695.892-XX); Elaiany Souza Andrade (XXX.017.184-XX); Elaine Cristina Gomides (XXX.019.119-XX); Elaine Rocha Medeiros (XXX.968.571-XX); Eliane Rocha Netto (XXX.722.330-XX); Eliene Carlos de Andrade (XXX.118.341-XX); Eliene Guilherme Mendonca (XXX.641.854-XX); Eliene Lacerda de Freitas (XXX.101.766-XX); Elis Regina Vieira da Silva (XXX.371.326-XX); Elisaine Paulina Vieira (XXX.510.146-XX); Elisangela de Oliveira Silva (XXX.380.350-XX); Elisiane Alves Gomes (XXX.863.370-XX); Eliza Carla Araujo Ninin (XXX.659.046-XX); Elizangela Carlos da Silva Moraes (XXX.073.408-XX); Elizete de Souza Pereira (XXX.925.432-XX); Ellen Todt (XXX.481.910-XX); Emilene Pereira de Almeida (XXX.204.567-XX); Emille Laila Nobre Coelho (XXX.726.732-XX); Emily Vieira da Silva (XXX.821.910-XX); Emmylli Elena Sousa Cunha (XXX.436.613-XX); Erica Franco da Rosa (XXX.997.050-XX); Erica Machado de Oliveira (XXX.536.800-XX); Erick de Oliveira Silva (XXX.506.534-XX); Erida Thayna Ribeiro (XXX.497.950-XX); Erika Rosa de Borba (XXX.101.950-XX); Ernesto Demianczuk (XXX.953.900-XX); Esther dos Santos Nunes (XXX.955.700-XX); Evandro Baldissera Mayer Machado (XXX.457.480-XX); Ezequiel Correa Tarigo (XXX.987.360-XX); Fabiana Ferreira de Castro (XXX.336.976-XX); Fabiano Souza da Silva (XXX.565.730-XX); Fabio Cordeiro de Andrade (XXX.324.999-XX); Fabio Dionisio Dadalt das Neves (XXX.453.870-XX); Fabio Sequeira Dapuzzo (XXX.276.308-XX); Fabio de Oliveira Sousa (XXX.689.522-XX); Fabricio Gonzaga e Silva (XXX.162.186-XX); Fatima de Paiva Justo (XXX.700.157-XX); Felipe Araujo Andrade de Oliveira (XXX.917.074-XX); Felipe Eduardo Hatsumura (XXX.833.728-XX); Felipe Pereira dos Santos (XXX.039.015-XX); Felipe Teixeira Escobar (XXX.064.791-XX); Felipe Thiago Correa (XXX.724.227-XX); Fernanda Amorim Sousa (XXX.204.163-XX); Fernanda Araujo Sa Dorea (XXX.560.596-XX); Fernanda Haar (XXX.856.450-XX); Fernanda Hammes Varela (XXX.972.930-XX); Fernanda Kalyne Nunes Laguilhon (XXX.713.831-XX); Fernanda Marra de Paula Goncalves (XXX.842.511-XX); Fernanda Mondin Ribeiro (XXX.777.570-XX); Fernanda Nunes Pacheco (XXX.865.000-XX); Fernanda Oliveira Ferreira (XXX.377.325-XX); Fernanda Queiroz Soares (XXX.040.493-XX); Fernanda Rosa dos Santos (XXX.887.780-XX); Fernanda Trevizol Staats (XXX.012.679-XX); Fernanda Vidal Porciuncula (XXX.054.365-XX); Fernanda da Silva de Carvalho (XXX.770.043-XX); Fernanda dos Santos da Costa (XXX.130.060-XX); Fernando Sergio Farias Guimaraes (XXX.758.174-XX); Filipe Fagundes Alves (XXX.921.617-XX); Filipe Fretes Argenta (XXX.380.510-XX); Filipe Jonas Federico da Cruz (XXX.424.125-XX); Filipe Natanael Louzeiro Ferreira (XXX.966.763-XX); Flavia Matos Brito (XXX.085.337-XX); Flavia Renize Belo Lopes (XXX.855.322-XX); Flavia Thienne de Oliveira Silveira (XXX.155.946-XX); Flaviana Basso Schio (XXX.988.810-XX); Flavio Marcelo Bittencourt (XXX.577.140-XX); Franciele Espindola Alvares (XXX.626.580-XX); Franciele Gomes Silva de Carvalho (XXX.774.516-XX); Franciele Silva Costa (XXX.156.356-XX); Francielly Sousa da Silva Queiroz (XXX.343.833-XX); Francisca Andressa Lima Pereira (XXX.282.593-XX); Francisca Juliamara Soares Farias (XXX.027.123-XX); Francisca Patricia de Melo Santos Leite (XXX.106.894-XX); Francisco Bruno da Silva Santos (XXX.627.623-XX); Francisco Carlos de Sousa (XXX.074.213-XX); Francisco Jose Koller (XXX.785.619-XX); Francisco Olimpio Rabelo Neto (XXX.447.173-XX); Frank Jose Gaia Souza (XXX.017.952-XX); Gabriel Grana Nascimento (XXX.901.512-XX); Gabriel Rocha de Souza (XXX.400.262-XX); Gabriel Vargas Costa Cardoso (XXX.137.199-XX); Gabriel de Oliveira Faria (XXX.701.106-XX); Gabriela Bastos da Silva (XXX.884.470-XX); Gabriela Campos (XXX.621.219-XX); Gabriela Fumegalli de Carvalho (XXX.744.270-XX); Gabriela Morais Costa Pedroso (XXX.583.460-XX); Gabriely Rita Carvalho da Silva (XXX.329.346-XX); Galber Figueiredo Lima (XXX.414.893-XX); Genice Maria Sidloski (XXX.863.000-XX); Geovane do Rosario Ribeiro (XXX.809.642-XX); Gerliane Altina de Souza (XXX.254.686-XX); Germano Serpa de Oliveira (XXX.460.303-XX); Gerson Bomfim Vianna (XXX.358.040-XX); Gerson Lima Ribeiro (XXX.673.740-XX); Gerusa Pires Campos (XXX.226.251-XX); Gesoeni Poton (XXX.938.247-XX); Gidenalva Gomes de Oliveira (XXX.702.346-XX); Gilmara Pires dos Santos (XXX.258.132-XX); Gilmara Raposo Barbosa (XXX.780.882-XX); Gilnaria Oliveira da Rocha (XXX.699.473-XX); Giovana Kirsch (XXX.452.940-XX); Giovana Zuliani Massari (XXX.763.648-XX); Giovanna Valejo da Silva Goncalves (XXX.748.121-XX); Gisele Costa Vieira (XXX.692.746-XX); Gisele da Silva Neuland (XXX.247.560-XX); Gisele de Araujo Bonifacio da Cunha (XXX.255.557-XX); Gislaine da Silva Canquerini Olivaes (XXX.527.420-XX); Gislene Albres de Arruda (XXX.948.851-XX); Giullia Bortolini de Lucena (XXX.860.757-XX); Glaci Fabiana de Souza (XXX.999.510-XX); Glaucielen de Souza e Silva (XXX.456.076-XX); Gloria Maria de Moraes Antonian (XXX.977.757-XX); Gloria Marina Martins Lima (XXX.079.390-XX); Graciele Angela dos Santos Castro (XXX.457.716-XX); Gracieli da Fonseca Camargo (XXX.007.489-XX); Gracielle Cristina da Costa (XXX.715.826-XX); Grasieli Martins Machado (XXX.389.260-XX); Greice Kelly Moreira dos Santos (XXX.683.919-XX); Gugatana Valente Miranda (XXX.514.022-XX); Guilherme Arantes e Silva (XXX.953.177-XX); Guilherme Augusto Nazar (XXX.999.429-XX); Guilherme Coelho de Azevedo (XXX.321.621-XX); Guilherme Gomes Freire (XXX.525.464-XX); Guilherme Guimaraes Medrado de Castro (XXX.032.116-XX); Guilherme Lacerda de Oliveira (XXX.679.159-XX); Guilherme Silva dos Santos (XXX.780.660-XX); Guilherme Zart Carelli (XXX.331.079-XX); Guilherme dos Santos Dilelli (XXX.010.959-XX); Gustavo Nascimento da Silva (XXX.853.030-XX); Gustavo Pinho Medeiros Aguiar (XXX.052.156-XX); Hayla Minerva Pessoa e Castro Batista (XXX.686.794-XX); Hector Antunes Pimenta Ribeiro (XXX.174.791-XX); Helber Jose de Moura dos Anjos (XXX.800.433-XX); Helvio da Costa Paranhos (XXX.764.086-XX); Hendrick Lucas Correa de Souza (XXX.550.612-XX); Hernan Olimpio de Souza Queiroz (XXX.213.202-XX); Hilton Rafael da Rocha Lopes (XXX.823.550-XX); Hudson Godoy Verdum Carrazzoni (XXX.416.260-XX); Hugo Leonardo de Jesus Gama (XXX.908.973-XX); Ianara Nathercia Sa Brasil da Silva (XXX.186.963-XX); Iandra Thiara da Silva (XXX.709.205-XX); Iasmim Caroline dos Santos Nascimento (XXX.984.185-XX); Iasmin Martins Urbano (XXX.738.750-XX); Iasmin Passos Jacques (XXX.625.440-XX); Igor Beltrao Duarte Fernandes (XXX.062.132-XX); Igor Pereira de Lima (XXX.000.088-XX); India Leticia Morejano da Silva (XXX.683.280-XX); Indiara da Fontoura Lopes (XXX.919.780-XX); Ingrid Gabriela Almeida Dias (XXX.012.570-XX); Ionar Martins Lima (XXX.932.561-XX); Irenice Spindola e Silva (XXX.574.203-XX); Isabela Soares Costa (XXX.833.485-XX); Isabella Alves Santana (XXX.515.476-XX); Isabella Neves de Sousa (XXX.482.731-XX); Isabella de Arruda Ribeiro (XXX.980.191-XX); Isabelle Moraes Dallasta (XXX.644.200-XX); Isack Bruno Neves Marques Konttany (XXX.813.825-XX); Isadora Teles Sanjuan Viana (XXX.965.425-XX); Isis da Rocha Costa Bille (XXX.408.247-XX); Ismael de Oliveira Lopes (XXX.842.552-XX); Iuri dos Santos Pinheiro (XXX.182.685-XX); Ivan Otavio Alves Heinen (XXX.193.502-XX); Izabella Syane Oliveira Pereira (XXX.878.762-XX); Jaciane Alves (XXX.986.000-XX); Jacilmara Santos Melo (XXX.488.353-XX); Jackson Torres de Lima (XXX.123.446-XX); Jacqueline Efigenia dos Santos (XXX.160.046-XX); Jairo de Carvalho Santos (XXX.723.903-XX); Janaina Paiva de Quadros (XXX.678.380-XX); Janaina Santos da Silva (XXX.496.170-XX); Janaina da Silva Lemos (XXX.401.850-XX); Janaina de Souza Telles (XXX.514.739-XX); Jane Cristiane da Silva Mendes (XXX.020.836-XX); Janine Bosi Tonel (XXX.880.870-XX); Jaqueline Aparecida de Rezende Silva Barbosa (XXX.255.806-XX); Jaqueline Conzatti (XXX.207.090-XX); Jaqueline Mendes Ayres (XXX.720.759-XX); Jaqueline Vieira Carletti (XXX.797.500-XX); Jean Carla Silveira (XXX.182.000-XX); Jean Felipe Medeiros Silva (XXX.539.156-XX); Jean Francisco dos Santos Ferreira (XXX.453.075-XX); Jefferson Alves Lopes (XXX.919.090-XX); Jefferson Rodrigues Amorim (XXX.829.873-XX); Jefferson de Faria Rodrigues (XXX.405.887-XX); Jeniffer Alessandra Rhoden Helfer (XXX.998.310-XX); Jennifer Lima Dias (XXX.114.436-XX); Jennifer Xavier Borba (XXX.158.380-XX); Jessica Azevedo Guardalupe (XXX.676.040-XX); Jessica Correa Lellis de Souza (XXX.621.580-XX); Jessica Fernanda Barbosa de Oliveira (XXX.435.851-XX); Jessica Giovana Araujo Vargas (XXX.469.180-XX); Jessica Goulart da Silva Goncalves (XXX.538.840-XX); Jessica da Cunha Aguiar (XXX.877.420-XX); Jessica de Almeida Sobral (XXX.493.904-XX); Jessica de Oliveira Miranda (XXX.384.106-XX); Jhennyfer Kali Fernandes da Cruz (XXX.774.361-XX); Jhessica Amanda Dias (XXX.317.699-XX); Joana Dark Goncalves de Oliveira (XXX.275.711-XX); Joana Mikayla Ferreira da Silva (XXX.113.594-XX); Joane Nathache Hatsbach de Paula (XXX.011.519-XX); Joao Paulo Bezerra Silva (XXX.592.424-XX); Joao Paulo Silva de Souza (XXX.385.700-XX); Joao Paulo Vieira dos Santos (XXX.997.016-XX); Joao Soares de Campos Junior (XXX.761.778-XX); Joao Victor Goncalves (XXX.326.768-XX); Joao Vitor Lobo Nascimento (XXX.201.473-XX); Jociana Bezerra Soares (XXX.198.563-XX); Joelma Silva Santos (XXX.964.444-XX); John Robert Caetano Alves (XXX.387.556-XX); Joice Goes dos Santos (XXX.362.163-XX); Jonatan Pereira Pelisoli (XXX.468.850-XX); Jonathan Berger Schmidt (XXX.385.140-XX); Jonathan Sergio de Castro Goncalves (XXX.902.520-XX); Jonilda Maria Rodrigues (XXX.079.501-XX); Jorge Lizardo Cayotopa Escalante (XXX.446.842-XX); Jose Adolfo Leal Almeida (XXX.940.843-XX); Jose Alves de Souza (XXX.771.614-XX); Jose Carlos Pinheiro Maues (XXX.946.322-XX); Jose Clebesson Bezerra Xavier (XXX.545.904-XX); Jose Fernando Pandolfi Junior (XXX.749.347-XX); Jose Pedro Soares Baima (XXX.845.453-XX); Josiane Gentil da Luz (XXX.955.480-XX); Josiani Flores da Costa (XXX.416.166-XX); Jovan Mendes Lima (XXX.402.272-XX); Jovania dos Santos Resta (XXX.367.700-XX); Julia Batista Meira (XXX.699.749-XX); Julia Bianca Campos de Oliveira (XXX.243.581-XX); Julia Camila Pacheco de Oliveira (XXX.016.810-XX); Julia Stefania Marcelino de Oliveira (XXX.463.944-XX); Julia Teresa de Albuquerque Celestino (XXX.639.854-XX); Julia Vitoria Viana Silva (XXX.157.431-XX); Juliana Aparecida Bergonzini (XXX.672.308-XX); Juliana Mamede Miranda (XXX.705.571-XX); Juliana da Costa Ramos (XXX.392.361-XX); Juliana de Azambuja (XXX.465.810-XX); Juliana de Brito Borges Lima (XXX.508.785-XX); Juliane Nery (XXX.121.119-XX); Juliano Martins de Martins (XXX.224.190-XX); Julio Cesar da Silva Bianchini (XXX.549.797-XX); Julio Cesar do Vale (XXX.854.646-XX); Julio Maia Baia (XXX.202.572-XX); Jullieny Kuceki (XXX.821.179-XX); Junior Jose Lazaro Martins (XXX.235.836-XX); Jussara Milhomen Dutra (XXX.183.611-XX); Kamila Bitencourt Ramos da Silva (XXX.527.790-XX); Kamilla Pires Mariano (XXX.000.186-XX); Kamilla Saraiva de Oliveira (XXX.201.963-XX); Kamily Fallavena Duarte (XXX.598.230-XX); Kamylla Vilarinho Silva (XXX.420.616-XX); Karen Regina Taurino da Roza (XXX.507.710-XX); Karen Ticyane da Silva Carrion (XXX.992.490-XX); Karin Borges Silva (XXX.071.335-XX); Katerine Soares Ferreira (XXX.691.230-XX); Katia Cavalheiro Pereira (XXX.604.310-XX); Katia Lima Andrade (XXX.131.123-XX); Keila Jenifer Nickel Capeleto (XXX.816.910-XX); Kely Cristina do Arte de Saibro (XXX.727.579-XX); Ketelin Almeida Barboza (XXX.827.420-XX); Kethrin Tonelli Moreira (XXX.190.820-XX); Kyllian Munhoz de Paula (XXX.403.229-XX); Ladson Pereira da Cunha (XXX.393.836-XX); Laene Ferreira Lopes (XXX.729.026-XX); Laene Ferreira Lopes (XXX.729.026-XX); Lais Julia de Souza Pacheco (XXX.561.120-XX); Lais Manzan Silva (XXX.942.976-XX); Lana Azevedo Grabovski de Melo (XXX.368.829-XX); Lara Costa Melo (XXX.230.053-XX); Larissa Abu Kamel Lasmar (XXX.952.576-XX); Larissa Fernanda Coelho dos Santos Donato (XXX.127.924-XX); Larissa Lara Galvao de Morais (XXX.839.061-XX); Larissa Lorraine Castro Camargo (XXX.720.756-XX); Larissa Tassim Luciano Ferreira (XXX.511.458-XX); Laryssa Alves Goncalves (XXX.961.526-XX); Laura Caetano Sinfronio (XXX.858.180-XX); Laura Cristina Queiroz de Castro (XXX.319.471-XX); Laura Rosane Borges (XXX.478.950-XX); Lauren Caetano Costa (XXX.862.850-XX); Layza Cavalhieri Wellichan (XXX.596.488-XX); Leandro Alves de Souza Santos (XXX.130.661-XX); Leandro Assuncao Ferreira (XXX.538.382-XX); Leila Costa de Magalhaes (XXX.294.230-XX); Leila Maria Cereta de Carvalho (XXX.793.478-XX); Leila do Socorro Brabo do Prado da Silva (XXX.170.752-XX); Leonardo Ferreira Batista (XXX.433.934-XX); Leonardo Ferreira Rohte (XXX.974.610-XX); Leonardo Garbin Bueno (XXX.437.488-XX); Leonardo Simao Medeiros (XXX.004.190-XX); Leoncio Ladeira de Mendonca Neto (XXX.228.356-XX); Leopoldo de Menezes Paredes Neto (XXX.339.760-XX); Leticia Boaventura Souto (XXX.633.926-XX); Leticia Krause Cezar (XXX.029.200-XX); Leticia Lima Borges (XXX.849.007-XX); Leticia Matias Braz (XXX.410.989-XX); Leticia Rafaela de Oliveira Ferreira Coelho (XXX.144.741-XX); Leticia Santos Lobato da Silva (XXX.408.260-XX); Leticia Silva (XXX.673.006-XX); Leticia de Sousa Rocha (XXX.399.902-XX); Leticia dos Santos Alves Americo (XXX.303.399-XX); Leyla Cristina Gomes Costa (XXX.640.673-XX); Liana de Medeiros Machado Braga (XXX.314.791-XX); Lidiane Paiva Dias (XXX.556.813-XX); Lilian Helena Morais de Andrade (XXX.803.001-XX); Lilian Mascioli (XXX.685.648-XX); Liliane do Socorro da Silva Muniz (XXX.317.922-XX); Lindomar Freitas (XXX.934.831-XX); Lisiane Lobato da Silva (XXX.616.410-XX); Liu Estradioto (XXX.057.409-XX); Livia Guidoni (XXX.682.657-XX); Livia Helena de Aquino (XXX.301.796-XX); Livy Evellyn Lopes (XXX.685.247-XX); Lorena Gomes de Medeiros (XXX.597.611-XX); Lorena de Lima Oppelt (XXX.276.520-XX); Lorrayne Sousa Pereira (XXX.568.106-XX); Louise Couto Duarte (XXX.644.342-XX); Louise Hubner Alvim (XXX.124.686-XX); Luan Henrique Oliveira Silva (XXX.571.551-XX); Luan de Almeida Marciano Galvao (XXX.321.964-XX); Luana Alves Rocha de Carvalho (XXX.103.347-XX); Luana Fagundes dos Santos (XXX.020.470-XX); Luana Fernandes Faria (XXX.700.407-XX); Luana Karen dos Santos Amaral (XXX.977.021-XX); Luana Kratka de Sousa (XXX.944.241-XX); Luana Paula dos Reis de Sousa (XXX.526.720-XX); Luana Pires Machado (XXX.496.046-XX); Luana da Silva Rodrigues (XXX.461.360-XX); Lucas Lorenzi Corato (XXX.207.018-XX); Lucas Muniz de Lima Junior (XXX.025.951-XX); Lucas Nunes de Souza (XXX.753.190-XX); Lucas Rousselet Butzke (XXX.642.710-XX); Lucelia Castro de Lira Barreto (XXX.171.334-XX); Lucelia Gomes de Miranda Souza (XXX.448.796-XX); Luci Rodrigues da Silva (XXX.293.230-XX); Luciana Araujo Corte (XXX.337.301-XX); Luciana Beatriz Oliveira da Silva Maciel (XXX.500.932-XX); Luciana Bessa Siqueira Pimenta (XXX.562.456-XX); Luciana Evangelista da Silva (XXX.262.431-XX); Luciana Lavall Resende (XXX.900.956-XX); Luciana de Abreu Ignez (XXX.436.917-XX); Luciane Mendonca Fraga (XXX.666.440-XX); Luciane de Oliveira Schuquel (XXX.086.000-XX); Luciano Moura de Assuncao (XXX.519.582-XX); Luciano Pedroso Roland (XXX.926.240-XX); Luciano Santana Almeida (XXX.988.715-XX); Luciano Sivieri Varanda (XXX.776.076-XX); Luciene Aparecida Ribeiro de Azevedo (XXX.804.386-XX); Luciene Martins de Freitas Silva (XXX.437.841-XX); Luciene de Oliveira Trajano Fernandes (XXX.291.311-XX); Lucio Brandao Gomes (XXX.808.910-XX); Luciva da Silva Santos (XXX.911.565-XX); Ludson Viana da Silva Leitao (XXX.478.313-XX); Luis Eduardo Oliveira Ribeiro (XXX.368.963-XX); Luis Felipe da Silva Pena (XXX.948.632-XX); Luis Flavio Furtado Ribeiro (XXX.392.383-XX); Luiz Cezar Nogueira Pinto (XXX.541.761-XX); Luiz David Santos Nunes (XXX.203.828-XX); Luiz Felipe Correa Pereira (XXX.555.272-XX); Luma Wosch (XXX.234.949-XX); Luma de Oliveira Morais (XXX.922.446-XX); Lydia Teofilo de Moraes Falcao (XXX.582.594-XX); Magdriane Moraes da Cruz (XXX.385.890-XX); Maicon de Almeida Rosa (XXX.899.590-XX); Mailda Sheila da Silva Costa (XXX.710.303-XX); Maira Cristina Velho (XXX.551.790-XX); Maisa Freire Ribeiro (XXX.965.955-XX); Manuella Rasch Saraiva (XXX.721.930-XX); Marcela Cristina Andrade de Azevedo (XXX.706.232-XX); Marcela Martins Chiudo (XXX.650.848-XX); Marcela Martins Chiudo (XXX.650.848-XX); Marcela Silva Ribeiro (XXX.415.303-XX); Marceliana Oliveira Felex (XXX.756.253-XX); Marcelo Alexandre Prado Magalhaes (XXX.172.152-XX); Marcelo Almeida Pacheco (XXX.596.426-XX); Marcelo Cozac Moura (XXX.495.191-XX); Marcelo Fernando do Amaral (XXX.225.434-XX); Marcelo Vieira de Oliveira Marques (XXX.889.137-XX); Marcia Cristina dos Santos Silva (XXX.077.675-XX); Marcia Martins dos Santos (XXX.465.522-XX); Marcia Teixeira (XXX.544.930-XX); Marciane Castagna (XXX.651.099-XX); Marcio Assis Ribeiro Junior (XXX.799.267-XX); Marcio Ferreira Souza (XXX.831.001-XX); Marcio Gomes Dourado (XXX.366.787-XX); Marco Antonio Rizza (XXX.144.026-XX); Marco Aurelio dos Santos (XXX.087.997-XX); Marcos Aurelio da Silva Monteiro Junior (XXX.255.133-XX); Marcos Henrique Rosa Falcao (XXX.090.880-XX); Marcos Jose Risuenho Brito Silva (XXX.254.462-XX); Marcus Vinicius Ferreira Ramos (XXX.035.313-XX); Marcus Vinicius Roberto Costa (XXX.572.810-XX); Marden Gomes de Castro (XXX.913.253-XX); Margareti de Fatima Fagundes Teixeira (XXX.695.760-XX); Margila de Sousa Torres (XXX.248.423-XX); Maria Alessandra de Andrade Dias (XXX.007.244-XX); Maria Aparecida Goncalves Soares (XXX.939.306-XX); Maria Carolina Belo da Cunha (XXX.444.616-XX); Maria Cristiane da Mota Carvalho (XXX.235.879-XX); Maria Eduarda Barbosa Quevedo (XXX.794.690-XX); Maria Eduarda Claus Nunes (XXX.957.720-XX); Maria Eduarda Lucio Soares (XXX.931.446-XX); Maria Eduarda Marques (XXX.667.099-XX); Maria Elisa Moreira da Silva Eduardo (XXX.122.666-XX); Maria Fernanda Lucena Soutinho Machado (XXX.493.894-XX); Maria Herminia de Brito Bacellar (XXX.731.282-XX); Maria Hozana Aparecida dos Reis Santana (XXX.528.966-XX); Maria Isabel Quadros da Silveira Flores (XXX.300.560-XX); Maria Izabel Aragao Mota (XXX.587.195-XX); Maria Laryssa da Silva Pontes (XXX.728.994-XX); Maria Lucia da Silva (XXX.529.556-XX); Maria Lucilene Matias de Lima (XXX.875.001-XX); Maria Luiza Carvalho Silva (XXX.921.310-XX); Maria Luiza Gandra de Meira (XXX.939.796-XX); Maria Lurdes Almeida da Silva (XXX.905.520-XX); Maria Monica Margarida Silva Pereira (XXX.502.603-XX); Mariana Amelia Gasparetto de Toledo Silva Romanzotti (XXX.641.998-XX); Mariana Andrade Lopes Mendonca (XXX.830.546-XX); Mariana Aparecida Favero Fiorin (XXX.698.707-XX); Mariana Argente Caetano Vilela (XXX.566.416-XX); Mariana Braz Silva Rossi (XXX.039.766-XX); Mariana Campos de Sousa (XXX.474.056-XX); Mariana Linhares Barbosa (XXX.467.411-XX); Mariana Marchioro Crucillo (XXX.321.110-XX); Mariana Moura de Salles Pupo (XXX.719.315-XX); Mariana Roso Andrade (XXX.851.926-XX); Mariana Santos (XXX.484.135-XX); Mariana Silva de Sousa (XXX.325.277-XX); Mariani Costa da Silva (XXX.002.830-XX); Marielle Aparecida dos Santos Inocencio (XXX.916.526-XX); Marilene Pinto dos Santos (XXX.770.436-XX); Marilene de Carvalho Alves (XXX.877.246-XX); Marilia Campos Benito (XXX.905.990-XX); Marilia Medeiros de Sousa Ramos (XXX.503.306-XX); Marina Cleia de Resende (XXX.087.826-XX); Marina Maria Santos Alves (XXX.649.355-XX); Mario Cesar Brandao Quintao (XXX.923.476-XX); Maristela de Gouvea Levy Freire Florentino (XXX.035.897-XX); Marlana Azevedo Baptista Goncalves de Matos (XXX.762.987-XX); Marqueline Soares da Silva (XXX.077.064-XX); Marta Fatima de Oliveira (XXX.445.716-XX); Marta Nivea Freitas de Souza (XXX.107.602-XX); Mateus Colares Henriques (XXX.472.336-XX); Matheus Goncalves da Costa (XXX.276.640-XX); Matheus Pereira Rocha (XXX.448.305-XX); Matheus Rodrigues dos Santos (XXX.755.940-XX); Maurilucio Vicente Borges (XXX.122.516-XX); Max Koki Yonamine (XXX.282.484-XX); Mayana dos Santos Mattos (XXX.434.305-XX); Mayara Sales Pinho (XXX.832.733-XX); Maylla Karolynne de Oliveira Camilo Kozan (XXX.354.451-XX); Maysa Soares Marra Irie (XXX.982.821-XX); Melissa Maciel Fernandes (XXX.049.543-XX); Melissa Tassano Pitrowsky (XXX.683.697-XX); Michael Vieira da Silva (XXX.594.419-XX); Michel Philipe da Cruz Almeida Santos (XXX.382.245-XX); Michel Washington Calabria Cardoso (XXX.288.252-XX); Midia Nunes Teixeira (XXX.194.610-XX); Mirella Tabosa Prates (XXX.113.501-XX); Miriam de Fatima da Silva Molero (XXX.411.519-XX); Miriane Rondon da Silva Campos (XXX.578.041-XX); Mirna Cristina da Silva Freitas (XXX.841.344-XX); Mirseia Barbosa de Souza (XXX.746.896-XX); Monica Bento Bispo (XXX.389.441-XX); Monica Flavieli Francischeti Ramos (XXX.292.241-XX); Monik Aguiar de Souza Porto (XXX.685.367-XX); Monique Mara de Paula Faria Almeida (XXX.032.681-XX); Morgana da Silva Barbosa (XXX.161.720-XX); Nabilia Abreu da Silva (XXX.508.763-XX); Nadia Cristiana Batista Silva (XXX.873.106-XX); Naiana Cristina de Carvalho Almeida (XXX.053.246-XX); Naiara Alvarenga Duarte da Cruz (XXX.767.866-XX); Naiara Pereira Lima (XXX.343.506-XX); Nair Fritzen dos Reis (XXX.427.599-XX); Nara Carolina Rosa (XXX.207.180-XX); Nara Cecilia de Oliveira (XXX.496.546-XX); Narjara Fontes Xavier (XXX.647.072-XX); Natalia Monte Negro dos Santos Jacobi (XXX.781.626-XX); Natalia Wieczorek (XXX.160.170-XX); Natan Felipe Zirr (XXX.769.090-XX); Nathalia Antonio de Oliveira Velasco (XXX.626.207-XX); Nathalia Huffell Gusman de Lima (XXX.550.460-XX); Nathane da Silva Pinto (XXX.009.160-XX); Natieli Souza Dias (XXX.004.950-XX); Nayara Diniz Calegari (XXX.970.246-XX); Nayra Iolanda de Oliveira Silva (XXX.726.373-XX); Nelson Rubens Moreira (XXX.871.998-XX); Neverson Paulo de Almeida (XXX.506.946-XX); Nicole Zazula Beatrici (XXX.080.369-XX); Nubia Fernandes Teixeira (XXX.500.111-XX); Nubia Saraiva Rosa Garcia (XXX.366.950-XX); Octavio Augusto Latanze Godoy Vicente (XXX.501.998-XX); Orgueniz Antonio da Silva Filho (XXX.564.946-XX); Otavio Yamanaka Marin (XXX.874.018-XX); Paloma Teixeira Moreira (XXX.801.623-XX); Patricia Juliana Nascimento Araujo (XXX.054.373-XX); Patricia Pantoja Alvarez de Paula (XXX.831.592-XX); Patricia Passos (XXX.313.199-XX); Patricia Ribaski Terna (XXX.143.749-XX); Patricia Vieira Santos (XXX.527.626-XX); Paula Almeida Galvao Ferreira (XXX.695.507-XX); Paula Santos de Souza (XXX.027.421-XX); Paula Wendy Andrade dos Santos (XXX.244.411-XX); Paula de Almeida Melo (XXX.521.783-XX); Paulo Andre Verruck da Luz (XXX.539.200-XX); Paulo Diego Lacerda Pontes (XXX.717.585-XX); Paulo Diego Lacerda Pontes (XXX.717.585-XX); Paulo Marcelo Silva da Silveira (XXX.498.622-XX); Paulo Sergio Ferreira (XXX.118.306-XX); Pedro Augusto do Amaral (XXX.031.578-XX); Pedro Victor Quintino Garcia (XXX.796.701-XX); Poliany Massias Alves de Souza (XXX.393.749-XX); Prisciele Santos de Oliveira (XXX.703.220-XX); Priscila Barbosa Idalo (XXX.501.716-XX); Priscila Treptow Ramos (XXX.934.700-XX); Priscila da Silveira dos Santos Ferrao (XXX.317.860-XX); Priscilla Duarte Pimentel (XXX.389.017-XX); Priscilla Ornellas Neves (XXX.439.166-XX); Rafael Ferreira de Resende (XXX.915.056-XX); Rafael Gomes Shama dos Santos (XXX.101.787-XX); Rafael Machoseki (XXX.880.849-XX); Rafael Mendes Freitas (XXX.904.692-XX); Rafael Yared Forte (XXX.785.419-XX); Rafael dos Santos Cunha (XXX.858.486-XX); Rafaela Anhaia Felix (XXX.978.110-XX); Rafaela Cristina de Sousa (XXX.421.416-XX); Rafaella Alencar Jeronimo (XXX.203.374-XX); Raissa Stark Stigger Marques (XXX.116.040-XX); Ramon Vieira Pena (XXX.879.526-XX); Ranielly Kaline Gomes da Costa (XXX.758.874-XX); Raphael Bandeira Lemos (XXX.715.066-XX); Raphael de Andrade da Silva (XXX.626.057-XX); Raphaella Rosado Gomes (XXX.319.998-XX); Raquel Crisostomo Lima Verde (XXX.597.613-XX); Raquel Espindula Velasques (XXX.869.100-XX); Raquel Moreira de Jesus (XXX.433.596-XX); Raquel Rocha dos Santos Cordeiro (XXX.750.323-XX); Raquel da Silva Rodrigues (XXX.948.499-XX); Raylla Coutinho de Oliveira (XXX.792.173-XX); Rebeca Lins Goes Honorio de Macedo (XXX.169.604-XX); Regiane Aparecida Pereira (XXX.608.119-XX); Regina Arruda Leal (XXX.321.519-XX); Renan Sergio Martins (XXX.730.583-XX); Renata Gimenes Cardozo Bomfim (XXX.358.388-XX); Renata Paula Mendes (XXX.589.412-XX); Renata Rodrigues Sardella Sobrinho (XXX.224.177-XX); Renata Valeria Nobrega (XXX.845.214-XX); Renata de Vasconcelos Guedes (XXX.313.234-XX); Renato Fernandes dos Santos (XXX.480.366-XX); Rhuama Karenina Costa e Silva (XXX.688.764-XX); Richard Wirth (XXX.890.600-XX); Rilberto Santos da Silva (XXX.718.264-XX); Rita Gabrielle Borges Lacerda (XXX.279.530-XX); Rita de Cassia da Silva Bezerra Araujo (XXX.982.754-XX); Roberta Mendes Luz (XXX.878.587-XX); Roberto da Silva Caripuna (XXX.704.162-XX); Roberto de Lessa Cabral (XXX.718.135-XX); Robson da Silva Andrade (XXX.224.074-XX); Rociera Oliveira Trindade Magalhaes de Almeida (XXX.975.293-XX); Rodolfo Silva Bertoli (XXX.273.669-XX); Rodolfo Timoteo da Silva (XXX.711.568-XX); Rodrigo Correa Lisboa (XXX.739.940-XX); Rodrigo Montalvao Alves (XXX.426.541-XX); Rodrigo Valerio Pereira (XXX.434.909-XX); Roger Lopes D Avila (XXX.890.800-XX); Ronaldo Garcia Rondina (XXX.464.648-XX); Roniery Silva Martins (XXX.930.066-XX); Rosa de Lima Pereira da Silva (XXX.982.290-XX); Rosalba Silva Rabelo (XXX.907.687-XX); Rosane Correa Pereira (XXX.535.480-XX); Roseli da Silva Mendonca (XXX.175.819-XX); Roseli de Carvalho Cunha (XXX.974.547-XX); Rosinha Barbosa da Silva (XXX.127.601-XX); Rossana Karenina Franca Queiroz de Souza (XXX.762.404-XX); Rozeli Biedrzycki (XXX.508.010-XX); Rozenilda Aparecida da Costa Silva (XXX.498.176-XX); Rute de Oliveira Farias Borges (XXX.777.485-XX); Saimon Maranhao de Andrades (XXX.819.601-XX); Salatiel Jose Sartori Junior (XXX.471.107-XX); Samantha Aver Moreira (XXX.785.270-XX); Samantha Brum Leite (XXX.882.180-XX); Samuel Antoneli Manso de Araujo (XXX.907.571-XX); Sandra Magali Bastos Souza (XXX.314.242-XX); Sandy Gabriele de Souza Melo (XXX.052.251-XX); Sanielle Karin Cardoso (XXX.044.409-XX); Sara Ferreira Pagliarini (XXX.173.860-XX); Scarlat Ferreira Piqui (XXX.451.276-XX); Selma Silva da Silva (XXX.086.030-XX); Sergio Luiz Arruda Parente Filho (XXX.741.863-XX); Sergio Oliveira da Silva (XXX.864.910-XX); Sheila Magalhaes de Matos Pinto (XXX.096.097-XX); Silene Farias Duarte (XXX.403.552-XX); Silezia Queiroz Mares Malta (XXX.690.186-XX); Siliane Vieira Cardoso (XXX.263.710-XX); Silmar Bonfim (XXX.916.951-XX); Silvana dos Santos (XXX.962.679-XX); Silvia Helena Dolavale Pimenta (XXX.955.719-XX); Silvia Maria Silva Martins (XXX.589.603-XX); Stefany de Almeida Salines (XXX.665.660-XX); Stella Medianeira Soares Quinto (XXX.140.970-XX); Suamyr Aramathias da Silva Josende (XXX.100.430-XX); Suelen Barbosa dos Santos (XXX.345.297-XX); Sueli Maria de Jesus Lopes (XXX.376.356-XX); Tagore Bittencourt Loureiro (XXX.086.682-XX); Taisa Ramalho de Oliveira (XXX.000.906-XX); Taiza Marques dos Santos (XXX.016.737-XX); Talliny de Araujo Sousa (XXX.652.403-XX); Tamires Daros dos Santos (XXX.094.900-XX); Tamires da Silva Rodrigues (XXX.832.653-XX); Tamiris Ferreira dos Santos (XXX.620.850-XX); Tamiris Vilaca Pinto Doria (XXX.302.635-XX); Tarcia Alcantara Freitas (XXX.989.593-XX); Tatiana Maria Machado Moutinho (XXX.333.092-XX); Tatiane Cassia dos Santos (XXX.059.116-XX); Tatiane Ferreira Borges (XXX.209.970-XX); Tatiane Pereira de Moraes (XXX.159.051-XX); Taysa Lins de Moura (XXX.090.084-XX); Tereza da Silva Davalos (XXX.134.911-XX); Thaiene Avila Reis (XXX.752.141-XX); Thais Bandeira de Carvalho Albuquerque (XXX.533.963-XX); Thais Fernanda Meneses Marques (XXX.024.665-XX); Thais Gassi Jorge (XXX.556.511-XX); Thais Kelling Domingues (XXX.749.930-XX); Thais Melo de Paula (XXX.094.866-XX); Thaisa Almeida Silva (XXX.717.156-XX); Thalita Gabrieli Sanches Vasques (XXX.005.982-XX); Thalles Augusto Scheffer Cardoso (XXX.683.790-XX); Thamara Ester de Oliveira Cardoso (XXX.216.471-XX); Thatyane Pinheiro da Luz (XXX.090.421-XX); Thiago Bavaresco Nunes (XXX.812.830-XX); Thiago Camilo de Andrade Bertolotto (XXX.132.947-XX); Thiago Castro Ramos (XXX.176.930-XX); Thiago Claudino Lima (XXX.528.951-XX); Thiago Igor Aranha Gomes (XXX.369.903-XX); Thiago Igor Aranha Gomes (XXX.369.903-XX); Thome Moreira Borges Neto (XXX.630.877-XX); Tiago Almir Rodrigues Silva (XXX.371.629-XX); Tiana Dalcul (XXX.645.810-XX); Tifany Aparecida Ribeiro (XXX.727.039-XX); Tuanny Thales Moraes da Silva (XXX.295.425-XX); Valdiane de Almeida Ribeiro (XXX.473.173-XX); Valquiria Guedes Perlin (XXX.748.360-XX); Vanessa Aguiar Almeida (XXX.577.113-XX); Vanessa Carolina dos Santos Magri (XXX.398.507-XX); Vanessa Duarte Albino (XXX.572.136-XX); Vanessa Philippi Souza (XXX.905.469-XX); Vanessa de Freitas Ruas (XXX.467.268-XX); Vanilda Costa Peroni (XXX.972.458-XX); Veluma da Silva Lucas (XXX.682.486-XX); Vicente Candido de Macedo Neto (XXX.880.614-XX); Victor da Silva Aquino (XXX.214.772-XX); Victor de Melo Caixeta (XXX.103.731-XX); Victor do Amaral (XXX.111.169-XX); Victoria Francisco Rojas (XXX.302.961-XX); Vinicio Santos Sousa (XXX.312.572-XX); Vinicius Candelore Trench (XXX.898.659-XX); Vinicius Farias de Oliveira (XXX.085.505-XX); Vitor Lucas Plastini Bueno (XXX.382.628-XX); Vitoria Deuseny Freitas e Goncalves (XXX.947.096-XX); Vitoria Prospero de Figueiredo (XXX.303.531-XX); Vivian Botosso Galindo (XXX.329.941-XX); Viviane da Silva Rodrigues (XXX.452.243-XX); Wagner de Souza Fernandes (XXX.602.341-XX); Wanderson Gomes dos Santos (XXX.546.796-XX); Wenner Bruno de Oliveira Andrade (XXX.240.450-XX); Wesley Bilaski da Luz (XXX.197.330-XX); Willi Manoel de Souza Novais (XXX.434.635-XX); William Vaz Kila (XXX.445.090-XX); Willian Carlos Santos Furtado (XXX.270.273-XX); Wilson Cardoso Junior (XXX.984.426-XX); Wisterman Aparecida das Dores (XXX.467.356-XX); Yeda Soraya Medeiros Vasconcelos Freire (XXX.290.514-XX); Zelia da Silva Linhares (XXX.776.400-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.